Tribunal: TJMT
Processo: 0000647-51.2005.8.11.0094
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
III. EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PERCENTUAL FIXADO QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tendo em conta que os requerentes, ora apelados, comprovaram que, em razão do ato ilícito praticado pelos requeridos, ora apelantes, foram surpreendidos com a informação de que os seus imóveis não constavam como sendo de suas propriedades, inviabilizando a venda da área em litígio à terceiros, restou claramente demonstrado o dano moral sofrido.
No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000647-51.2005.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE RADY DE ALMEIDA - CPF: 006.116.038-53 (APELADO), ALCIR POLICARPO DE SOUZA - CPF: 278.187.808-15 (ADVOGADO), JORGE RADY DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 022.288.788-55 (APELADO), MARIA DO CARMO BITETTI RADY DE ALMEIDA - CPF: 065.286.748-09 (APELADO), AURICELIO THOMAZ DE ANDRADE ROCHA - CPF: 609.440.568-49 (APELADO), ANELI SOLIGO ZUBLER - CPF: 631.353.611-87 (APELANTE), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), CIRO LAUSCHNER - CPF: 196.094.939-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA APPARECIDA VAZ PORTO ROCHA (APELADO), BENEDITA FIGUEIREDO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DEMETRIO BAGNO FERREIRA - CPF: 396.720.998-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PERCENTUAL FIXADO QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em conta que os requerentes, ora apelados, comprovaram que, em razão do ato ilícito praticado pelos requeridos, ora apelantes, foram surpreendidos com a informação de que os seus imóveis não constavam como sendo de suas propriedades, inviabilizando a venda da área em litígio à terceiros, restou claramente demonstrado o dano moral sofrido.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ANELI SOLIGO ZUBLER
e
CIRO LAUSCHNER
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que, nos autos da Ação Anulatória de Escrituras Públicas de Compra e Venda cumulada com Reintegração de Posse e Reparação de Danos Materiais e Morais de n.o 647-51.2005.8.11.0094, ajuizada por
JORGE RADY DE ALMEIDA, JORGE RADY DE ALMEIDA JÚNIOR, MARIA DO CARMO BITETTI RADY DE ALMEIDA, AURICÉLIO THOMAZ DE ANDRADE ROCHA
e
MARINA APPARECIDA VAZ PORTO ROCHA
em face dos ora apelantes e de BENEDITA FIGUEIREDO DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

DECLARAR a NULIDADE das escrituras públicas de compra e venda de fls. 114/117
, a primeira celebrada em 24.08.2001, contida no Livro 018, folha 67 e verso, no Cartório de Paz e Notas de Acorizal/MT, em que figura como vendedores Jorge Rady de Almeida e Jorge Rady de Almeida Júnior, sendo compradora Aneli Soligo Zubler, no ato representada por seu procurador Ciro Laushner. A segunda escritura pública questionada tem como vendedor Auricélio Thomaz de Andrade Rocha, e compradora Aneli Soligo Zubler, no ato representada por seu procurador Ciro Laushner, celebrada em 24.08.2001, no Cartório de Paz e Notas de Acorizal/MT, Livro 018, folha 68 e verso. Que constam
a compra e venda do imóvel rural de 2.460,00 hectares
, objeto da matrícula 571 do CRI de Tabaporã, antiga matrícula 8.454, ficha 01, do CRI de Porto dos Gaúchos/MT, situado no local denominado Gleba 02, de matrícula anterior n.o 6.370 de 21.09.1979, do CRI de Diamantino/MT, pelo valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais),
e compra e venda do imóvel rural com área de 1.230 hectares
, objeto da matrícula 572 do CRI de Tabaporã, antiga matrícula 8.455, ficha 01, do CRI de Porto dos Gaúchos/MT, situado no local denominado Gleba 3-B, matrícula anterior n.o 6.371 de 21.09.1979 do CRI de Diamantino/MT, pelo valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
;

DETERMINAR o CANCELAMENTO dos registros e das averbações que constam nas escrituras de compra e venda acima mencionadas nas matrículas dos imóveis realizadas posteriormente ao registro das escrituras públicas declaradas nulas nesta demanda
. Reconhecendo a referida falsidade e nulidade nos negócios jurídicos citados, como consequência lógica, deverá ocorrer o cancelamento dos respectivos registros de propriedade em nome da parte requerida Aneli, seguindo-se, pelo princípio da continuidade registral, o cancelamento das garantias reais (posteriores ao registro cancelado).

Pelos fundamentos já expostos, mantendo abertas as matrículas de n.o 571 e 572 do Registro de Imóveis de Tabaporã, devendo-se ser retificadas quanto às suas titularidades (restando à matrícula de n.o 571/Tabaporã o título de domínio em nome de Jorge Rady de Almeida e Jorge Rady de Almeida Junior, nos termos do r.5/6.370 de fl. 66 e Certidão de fl. 737 e, restando à matrícula 572/Tabaporã, o título de domínio em nome de Auricélio Thomaz de Andrade Rocha, nos termos da certidão de fl. 734) conforme reconhecida nulidade das escrituras públicas e registros de aquisição de propriedade já citados, com os respectivos cancelamentos e baixas dos demais registros e averbações posteriores aos registros das escrituras públicas reconhecidas nulas (escrituras públicas do livro 18, fl. 67, lavrada em 34.08.2021 e, do livro 18, fl. 68, lavrada em 24.08.2001, ambas do Cartório de Paz e Notas da cidade de Acorizal/MT).

Ainda, dando concretude à decisão, sejam realizadas averbações da presente decisão e suas consequências dominiais às margens das matrículas encerradas de n.o 8.454 e 8455 do Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos e Matrículas de n.o 6370 e 6371 do Registro de Imóveis de Diamantino/MT.

Também deverão ocorrer as intimações de eventuais titulares de direitos reais atingidos (cancelados) pelo reconhecimento das nulidades das escrituras;

CONDENAR
solidariamente os requeridos Aneli Soligo Zubler, Ciro Lauschner, Benedita Figueiredo da Silva e Estado de Mato Grosso, ao pagamento, a
título de DANOS MORAIS
, do importe
total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
, com correção monetária desde data do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento lesivo, na forma do artigo 398 do CC e Súmula 54 STJ.

3.4 Via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação aos pedidos formulados pelos autores;

3.5
Em relação ao pedido de USUCAPIÃO formulado pela requerida Aneli Soligo Zubler em desfavor dos Requerentes em relação às áreas das matrículas 571 e 572 do CRI de Tabaporã, como matéria de defesa, Julgo Improcedente, pelos motivos já expostos, declarando extinto na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

4. Disposições Finais

Condeno todos os autores, bem como, condeno os requeridos Aneli Soligo Zubler, Ciro Lauschner e Benedita Figueiredo da Silva, nas custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil, eis que, cada litigante foi, em parte, vencedor e, em parte vencido, em suas pretensões.

De igual modo, atentando-se ao patamar equivalente da condenação a título de honorários, CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10%, a ser calculado com base no valor da presente condenação a título de danos morais, na forma do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC.

Uma vez ultrapassada a fase recursal, sendo certificado o trânsito em julgado da presente sentença, OFICIE-SE o Ofício de Acorizal/MT para que CANCELE as escrituras de compra e venda lavradas em 24.08.2001, Livro 18, folhas 67 e 68, no valor de R$ 18.000,00 e R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), respectivamente, e Re-Ratificação das mesmas Notas, livro 17, fls. 55, de 21.09.2001, ambas tendo como adquirente Aneli Soligo Zubler. Para tanto, faça acompanhar o ofício cópia dos documentos de fls. 114/117, a fim de possibilitar a identificação das escrituras que se ordena o cancelamento do registro.

Ainda, OFICIE-SE o Cartório do Registro de Imóveis de Tabaporã/MT para que as matrículas de n.o 571 e 572, proceda com a averbação da referida decisão, procedendo ao ajuste das titularidades dos imóveis, procedendo ao cancelamento do registro que constam as escrituras de compra e venda canceladas por força da presente sentença, que confere a propriedade dos imóveis à Aneli Soligo Zubler, bem como as demais averbações e registros posteriores ao registro de tais escrituras, devendo eventuais terceiros titulares de direitos reais serem intimados pelo Sr. Oficial Registrador dos respectivos cancelamentos, mantendo abertas as matrículas, conforme já fundamentado. Para tanto, faça acompanhar o ofício cópia dos documentos de fls. 114/117, constando as escrituras públicas que foram anuladas por força da presente sentença, bem como de eventuais peças necessárias e requeridas para a qualificação registral.

Sem prejuízo, OFICIE-SE o Cartório do Registro de Imóveis de Diamantino e de Porto dos Gaúchos para que averbem à margem das matrículas encerradas o disposto nesta sentença, com o fim da publicidade registral.

NOTIFIQUEM-SE os eventuais credores da requerida Aneli Soligo Zubler, ou outros beneficiados com as averbações constantes nas matrículas, as quais, consoante acima determinado, foram canceladas. Para tanto, solicite ao Sr. Oficial Registrador do Cartório do Registro de Imóveis de Tabaporã/MT, cópia atualizada das matrículas de n.o 571 e 572, ambas do livro 02, página 01, identificando todos que devem ser notificados.”

Em suas razões recursais (id. 121700021), os requeridos ANELI SOLIGO ZUBLER e CIRO LAUSCHNER, ora apelantes, narram que o pedido de indenização por danos morais pleiteado na inicial teve como causa de pedir a não concretização/frustração de suposta negociação das áreas com terceiros, através de compromisso de compra e venda com a empresa TREVISO IMPERIAL DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA., conforme o contrato anexado aos autos (n.o 47378167 – pág. 161, f. 464), os quais teriam sido surpreendidos pelo fato de que as áreas tinham sido transferidas para a requerida Aneli Soligo Zubler.

Salientam que, de acordo com o princípio da estabilização da lide, o pedido é limitado pela causa de pedir.

Afirmam que, no momento da assinatura dos contratos de compromisso de compra e venda entre os requerentes, ora apelados, e a empresa TREVISO IMPERIAL DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA, os requerentes, ora apelados, já tinham conhecimento cabal dos registros das escrituras dos imóveis em nome da requerida, no CRI da Comarca de Porto dos Gaúchos, que foi objeto da presente ação anulatória.

Narrados esses fatos, sustentam que o Juiz sentenciante, ao condená-los ao pagamento da indenização por danos morais, não observou a prova documental que comprova que os requerentes, ora apelados, já tinham conhecimento prévio que as áreas já estavam registradas em nome da requerida Aneli Soligo Zubler, fato anterior a suposta realização da venda dos imóveis à empresa TREVISO IMPERIAL DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.

Subsidiariamente, defendem:

a redução do valor da indenização por danos morais; e

a redução dos honorários sucumbenciais, fixando-os no percentual de 10% sobre o valor da condenação da indenização por danos morais e não sobre o valor atualizado da causa.

Ao final, pleiteiam o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Intimados, os autores, ora apelados, não apresentaram contrarrazões (id. 121700028).

O Estado de Mato Grosso foi intimado da sentença, conforme certidão do Departamento de id. 124120077.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao condenar os requeridos e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos requerentes, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os requeridos ANELI SOLIGO ZUBLER e CIRO LAUSCHNER, ora apelantes, sustentam que o Juiz sentenciante, ao condená-los ao pagamento da indenização por danos morais, não observou a prova documental que comprova que os requerentes, ora apelados, já tinham conhecimento prévio que as áreas já estavam registradas em nome da requerida Aneli Soligo Zubler, fato anterior a suposta realização da venda dos imóveis à empresa TREVISO IMPERIAL DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.

Não assiste razão aos requeridos, ora apelantes.

Isso porque, da análise de todos os fatos narrados e do conjunto probatório produzido nos autos, não se extrai, como defendido neste apelo, qualquer elemento de prova que demonstre que os requerentes, ora apelados, antes da venda frustrada das áreas à terceiros, já tinham conhecimento de que as áreas já estavam registradas em nome da primeira requerida.

Tanto é assim que a alegação, nesse momento processual, de que as matrículas de números 8.454 e 8.455 dos imóveis em discussão teriam sido abertas pela requerida ANELI SOLIGO ZUBLER, por ocasião dos registros das escrituras de compra e venda (anuladas), sequer deve ser conhecida, haja vista que tal questão não foi mencionada/defendida na contestação de id. 121699998 – págs. 5 a 18, tratando-se de inovação recursal.

Ainda, o fato de terem sido reconhecidas as firmas das assinaturas dos Instrumentos Particulares de Compromisso de Compra e Venda (id. 121699998, págs. 161 a 167 e 169 a 175), realizados entre os requerentes, ora apelados, e terceiros, somente no dia 30.04.2002, ou seja, após a data de protocolo da ação, não caracteriza, por si só, como tentam fazer crer os requeridos, ora apelantes, o alegado conhecimento prévio dos requerentes, ora apelados, do registro (o qual foi anulado) em nome da primeira requerida.

Nesse passo, tendo em conta que os requerentes, ora apelados, comprovaram que, em razão do ato ilícito praticado pelos requeridos, ora apelantes, foram surpreendidos com a informação de que os seus imóveis não constavam como sendo de suas propriedades, inviabilizando a venda da área em litígio à terceiros, restou claramente demonstrado o dano moral sofrido.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, tenho que o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, excede os parâmetros adotados por esta Quarta Câmara Cível em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por fim, a teor do disposto no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil assiste razão aos requeridos, ora apelantes, para que o percentual de 10% (dez por cento), fixados a título de honorários sucumbenciais, incida sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo supramencionado:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o (...).

§2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:”.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.

85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, reformando a sentença recorrida, para que:

o valor da indenização por danos morais seja reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e

o percentual de 10% (dez por cento), fixados a título de honorários sucumbenciais, incida sobre o valor da condenação da indenização por danos morais, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022